Tribunal: CARF
Processo: 16095.720023/2020-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA YOSHIHARA ARCANGELO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16095.720023/2020-14
RESOLUÇÃO
1401-001.076 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de junho de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

ZOETIS INDUSTRIA DE PRODUTOS
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto da Relatora

Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente em exercício.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lísias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão DRJ que julgou
improcedente em parte a impugnação para rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, manter
Fl. 1672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.076 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720023/2020-14
2
parcialmente o crédito tributário de que trata o Auto de Infração relativo ao IRPJ no valor de R$
4.317.495,95 (quatro milhões, trezentos e dezessete mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e
noventa e cinco centavos); manter parcialmente o crédito tributário de que trata o Auto de
Infração relativo à CSLL no valor de R$ 1.554.298,51 (um milhão, quinhentos e cinquenta e quatro
mil, duzentos e noventa e oito reais e cinquenta e um centavos); e exonerar integralmente o
crédito tributário de que trata o Auto de Infração relativo ao IRRF, juntamente com os acréscimos
legais correspondentes, inclusive o percentual de aplicação da Multa de Ofício de 75%.
Houve Recurso de Ofício em relação a parcela exonerada do crédito tributário.
Originalmente, o Auto de Infração fora lavrado para exigência de valores a título de
IRPJ, CSLL e IRRF, no montante total de R$ 32.526.231,40 (trinta e dois milhões e quinhentos e
vinte e seis mil e duzentos e trinta e um reais e quarenta centavos), em decorrência, basicamente,
da Recorrente ter - supostamente -, em 2016, (i) deduzido despesas indevidamente em sua
apuração do lucro real, na medida em que não se vinculariam a atividades inerentes ao seu objeto
social ou não teriam sido comprovadas; e (ii) realizado pagamentos sem causa a beneficiário não
identificado.
Como bem relatado no acórdão de piso:
DO LANÇAMENTO 2 De acordo com o Auto de Infração do Imposto sobre a Renda
da Pessoa Jurídica e Termo de Verificação Fiscal - TVF, às fls. 02 a 12 e 28 a 40, respectivamente, o
crédito tributário ali lançado foi constituído em razão da Fiscalização verificar que a Contribuinte,
no decorrer do ano-calendário de 2016, teria cometido as infrações abaixo, as quais, juntamente
com seus fundamentos e consequências, podem ser assim resumidas:
2.1 CUSTOS, DESPESAS OPERACIONAIS E ENCARGOS. INFRAÇÃO:
DESPESAS NÃO NECESSÁRIAS, correspondente ao ano-calendário de 2016, fatos
geradores trimestral e anual (incorporação), tendo como enquadramento legal o art. 3o da Lei no
9.249/95; e arts. 247, 248, 249, inciso I, 251, 277, 278, 299 e 300, todos do Regulamento do
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza, aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 26
de março de 1999 (RIR/1999), vigente à época dos fatos; 2.2 CUSTOS, DESPESAS OPERACIONAIS E
ENCARGOS. INFRAÇÃO:
DESPESAS NÃO COMPROVADAS, correspondente ao ano-calendário de 2016, fatos
geradores trimestral e anual (incorporação), tendo como enquadramento legal o art. 3o da Lei no
9.249/95; e arts. 247, 248, 249, inciso I, 251,264, 277, 278, 299 e 300, todos do Regulamento do
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza, aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 26
de março de 1999 (RIR/1999), vigente à época dos fatos;
3 Observa-se que, no referido TVF, às fls. 28/40, a Fiscalização aponta as razões que
levaram à sobredita tributação, principalmente:
Da Glosa de Despesas Não Necessárias 3.1 (...) A fiscalização foi determinada pelo
TDPF n° 08.1.11.00-2019-00241-1 e teve início em 15/07/2019, quando da ciência da empresa
Fl. 1673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.076 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720023/2020-14
3
ZOETIS do Termo de Início do Procedimento Fiscal por via postal; 3.2 (...) A empresa foi intimada a
comprovar mediante documentação hábil e idônea despesas contabilizadas em sua escrituração e
que foram utilizadas na composição da base de cálculo do IRPJ e reflexo CSLL (ano-calendário
2016). Dentre as despesas objeto de intimação, destacamos neste tópico as denominadas
Documento 12, Documento 18 e Documento 19 (TIFs 01,04 e 05 - ANEXOS 02, 03,21,24 e 25),
vejamos:

3.3 (...) Tais despesas, em palavras da própria empresa, referem-se a: "Pagamento
para NetPoints fidelidade CNPJ pela compra de pontos para programa de incentivo de vendas
conforme contrato anexo"; 3.4 (...) A empresa apresentou contrato (ANEXO 41) em que podemos
extrair o conceito de "ponto", que foi objeto de aquisição da ZOETIS junto a NETPOINTS, vejamos:

3.5 (...) a despesa com a compra de pontos que tem por desfecho final a troca por
prêmios não se amolda ao conceito de despesa necessária previsto no art. 299 do RIR/99. Ora, a
atividade principal da empresa é a fabricação de medicamento para uso veterinário. A aquisição
de pontos é mera liberalidade praticada pela empresa, não tendo ligação intrínseca com sua
atividade. Em outras palavras, não se pode dizer que a aquisição de pontos de fidelidade seja
essencial para a fabricação de medicamentos para uso veterinário; 3.6 (...) As despesas objeto de
glosa não possuem indicação de que cumprem os requisitos de serem necessárias (essenciais),
normais (comuns no tipo de negócio) e usuais (habituais no tipo de negócio); Da Glosa de
Despesas Não Comprovadas 3.7 (...) A empresa foi intimada a comprovar mediante documentação
hábil e idônea despesas contabilizadas em sua escrituração e que foram utilizadas na composição
da base de cálculo do IRPJ e reflexo CSLL (ano-calendário 2016). Dentre as despesas objeto de
intimação, destacamos neste tópico as denominadas Documento 07 e Documento 10, vejamos:

3.8 (...) em resposta ao TIF 01, afirmou serem as despesas referentes a variação no
volume contratado conforme cláusula 3.3. do contrato de fornecimento de mercadorias celebrado
com a PFIZER apresentando o citado contrato em língua estrangeira. A empresa também
apresentou notas de débito com os valores das despesas. Já em resposta ao TIF 02, a empresa
apenas apresentou o contrato traduzido para língua portuguesa, porém não comprovou a relação
entre a citada cláusula 3.3. e os valores das despesas Documento 07 e 10 (ANEXOS 05 e 12 a 17);
3.9 Provocada a comprovar a composição das despesas, os pagamentos e a documentação fiscal
que embasasse os respectivos lançamentos (...) a empresa apresentou comprovantes de
transferência bancária e novamente apresentou notas de débito já apresentadas em resposta ao
TIF 01 (ANEXOS 26, 31 e 33), bem como (...)
Fl. 1674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.076 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720023/2020-14
4
demonstrativos das despesas em planilhas ("TIF05 l-3.xlsx" - ANEXO 27 e "TIF05 2-
3.xlsx" - ANEXO 32), porém não apresentou documentos que comprovassem os demonstrativos
apresentados; 3.10 (...) Outro ponto que salta aos olhos é que nos demonstrativos eram
considerados câmbios da moeda Dólar para Real não condizentes com a média do câmbio oficial
publicado pelo Banco Central. Questionada, (...) a empresa alegou novamente que o pagamento
se referia, ao cumprimento da cláusula 3.3. do contrato já citado, uma vez que a demanda no
período não correspondeu ao esperado (ANEXO 33); 3.11 (...) as respostas apresentadas pela
empresa não foram suficientes para comprovarem as despesas, pois não foram apresentados
documentos comprobatórios que dessem lastro aos demonstrativos apresentados ("TIF051-3.xlsx"
e "TIF05 2 3.xlsx"). Por serem despesas não amparadas por notas fiscais e tão somente por notas
de débito, era de suma necessidade a comprovação dos cálculos apresentados pela empresa em
seus demonstrativos por meio de documentos, de modo a comprovarem que os valores
dispendidos tinham relação com o que foi alegado; 3.12 A Fiscalização buscou, por meio de
amostragem, conferir se as informações prestadas pela empresa em seus demonstrativos de fato
possuíam documentação comprobatória. Desta feita, com relação aos produtos "Draxxin" e
"Dectomax":
3.12.1 (...) com relação aos valores do Produto Orçado para cada produto, a
empresa apresentou como documento comprobatório tão somente o cabeçalho de um e-mail,
não há sequer o conteúdo do e-mail na resposta apresentada pela empresa, vejamos (ANEXO 35):

3.12.2 (...) Com relação aos valores do Produto Fabricado de cada produto, a
empresa apresentou uma planilha nominada "NF Industrialização Pfizer 2016 Dectomax e
Draxxin.xlsx" (ANEXO 37); 3.12.3 (...) Com relação às taxas de absorção aplicadas, a empresa
apresentou uma planilha nominada "Guarulhos_TU2016_Final.xlsx" (ANEXO 40), entretanto a
empresa não apresentou nenhum documento comprobatório que desse lastro às variáveis que
compunham a Taxa de Absorção de cada produto, descumprindo com o que foi solicitado por esta
fiscalização; 3.12.4 Da análise das respostas apresentadas pela empresa, em relação aos produtos
Draxxin e Dectomax: além de não apresentar documentos que comprovassem os pedidos orçados,
já que se limitou a fornecer apenas o cabeçalho de um e-mail, e de não oferecer documentos que
justificassem as Taxas de Absorção utilizadas (apresentou o que seriam os cálculos da Taxa de
Absorção, entretanto não forneceu nenhum documento comprobatório relacionado ao cálculo da
taxa), a empresa também não apresentou documentos que dessem lastro as taxas de conversão
de câmbio utilizadas, que não correspondiam entre si e muito menos com a média publicada pelo
BACEN para o período. A empresa, portanto, não logrou êxito ao tentar comprovar o valor do
Produto Orçado relativo ao Draxxin e ao Dectomax, importante componente que daria lastro as
despesas sob análise; 3.12.5 (...) segundo a empresa, os produtos Dectomax e Draxxin tiveram
como valor devido o montante de US$ 2.322.141,00 (US$ 1.250.169,00 + US$ 1.071.972,00)4 ,
Fl. 1675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.076 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720023/2020-14
5
sendo que o total pago segundo a empresa foi de US$ 7.252.864,00 (US$ 5.802.805,00 + US$
1.450.059,00)5 . Nenhum dos dois produtos tiveram seus valores Orçados e Fabricados
comprovados, sendo a amostragem suficiente para constatar que as duas despesas que tinham a
mesma natureza e justificativa apresentada pela empresa (Documento 07 e Documento 10) não
foram comprovadas. E cabe relembrar que não apenas os produtos Dectomax e Draxxin foram
objeto de intimação para comprovação, as despesas (Documento 07 e 10) em sua totalidade
foram objeto de questionamento para comprovação nos TIFs 01, 02,05 e 06 (ANEXOS 02, 03,07,24
e 30); 3.13 (...) De acordo com a empresa, a natureza das despesas tinha por fim o pagamento de
contrato por variação de volume contratado, desta forma, a empresa deveria ter apresentado
documentos que comprovassem essa variação e o modo como o valor devido foi calculado, não
apresentar tão somente planilhas, algumas em língua estrangeira, e o cabeçalho de um e-mail.
Não foram apresentados, por exemplo, acordos assinados entre fornecedor e cliente do volume
orçado e do volume efetivamente requisitado, para que fosse possível para esta Fiscalização aferir
se os valores presentes nas planilhas apresentadas pela empresa de fato refletiam o fiel
cumprimento da cláusula 3.3. Sequer as taxas de câmbio de moeda apresentadas refletiam a
realidade do câmbio no período.
Da Apuração do IRRF Reflexo 3.14 (...) A não comprovação da causa das despesas
citadas no tópico 3.2. GLOSA DE DESPESAS NÃO COMPROVADAS enseja a cobrança de Imposto de
Renda Retido na Fonte, previsto no art. 674, § Io do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999,
sobre os pagamentos relacionados a essas despesas; 3.15 (...) As transferências relativas as
despesas Documento 07 e Documento 10 ocorreram, respectivamente, em 02/05/2016 e
04/10/2016, sendo essas as datas a serem consideradas na apuração do IRRF devido, conforme
previsto no parágrafo 2o do art. 674 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999.
4 Em decorrência dos mesmos fatos foram apontadas infrações relativas à CSLL,
compreendendo os mesmos períodos de apuração, sendo lavrado o correspondente Auto de
Infração, às fls. 13/22, bem como, no que tange a constatação de despesas não comprovadas,
foram lavrados também autos de infração de IRRF, as quais, juntamente com seus fundamentos e
consequências, podem ser assim resumidas:
4.1 CSLL - CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS/ENCARGOS. INFRAÇÃO:
CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS/ENCARGOS NÃO DEDUTÍVEIS, correspondente
ao ano-calendário de 2016, fatos geradores trimestral e anual (incorporação), tendo como
enquadramento legal o art. 2°, da Lei n° 7.689/88, com as alterações introduzidas pelo art. 2o, da
Lei n° 8.034/90; artigo 57, da Lei n° 8.981/95, com as alterações do art. 1o, da Lei no 9.065/95;
artigo 2o, da Lei no 9.249/95; art. 1o, da Lei no 9.316/96; art. 28 da Lei no 9.430/96; art. 3o da Lei no
7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei no 11.727/08; e Art. 28 da Lei no 9.430/96, com
redação dada pelo art. 49 da Lei no 12.715/12; 4.2 CSLL
- CUSTOS/DESPESAS
OPERACIONAIS/ENCARGOS. INFRAÇÃO:
Fl. 1676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.076 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720023/2020-14
6
CUSTOS/DESPESAS
OPERACIONAIS/ENCARGOS
NÃO
COMPROVADOS,
correspondente ao ano-calendário de 2016, fatos geradores trimestral e anual (incorporação),
tendo como enquadramento legal o art. 2°, da Lei n° 7.689/88, com as alterações introduzidas
pelo art. 2o, da Lei n° 8.034/90; artigo 57, da Lei n° 8.981/95, com as alterações do art. 1o, da Lei
no 9.065/95; artigo 2o, da Lei no 9.249/95; art. 1o, da Lei no 9.316/96; art. 28 da Lei no 9.430/96;
art. 3o da Lei no 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei no 11.727/08; e Art. 28 da Lei no
9.430/96, com redação dada pelo art. 49 da Lei no 12.715/12; 4.3 IRRF – APURAÇÃO REFLEXA.
INFRAÇÃO: IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE PAGAMENTOS SEM CAUSA, correspondente ao
ano-calendário de 2016, fatos geradores ocorridos em 02/05 e 04/10, tendo como
enquadramento legal os arts. 674, §§ 1o, 2o e 3o, e 675, §§ 1o e 2o, todos do Regulamento do
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza, aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 26
de março de 1999 (RIR/1999), vigente à época dos fatos; DA IMPUGNAÇÃO 5 Ciente da autuação
em 19/02/2020, no dia 19/03/2020, a Interessada, citando doutrina e jurisprudência, impugna os
lançamentos, às fls. 1037/1070, apresentando, em síntese, as seguintes argumentações:
DA PRELIMINAR Da Nulidade Por Falta de Análise Documental e da Necessidade de
Observância ao Princípio da Verdade Material 5.1 (...) Antes de adentrar ao mérito, importante
consignar que a presente autuação é nula, uma vez que ignorou as provas e os esclarecimentos
trazidos ao seu conhecimento na etapa de fiscalização, deixando de descrever corretamente os
fatos e impossibilitando, inclusive, a correta apresentação de defesa pela Impugnante. Apesar de
apresentar vasta documentação, (...) a Autoridade Administrativa simplesmente desconsiderou os
elementos disponibilizados, lavrando auto nitidamente desprovido de motivação/fundamentação
condizente com os pontos exaustivamente esclarecidos no procedimento fiscalizatório; 5.2 (...)
Vale lembrar que a apuração detalhada de todos os documentos e argumentos é um dever da
autoridade fiscal, com base no princípio da verdade material, de modo que a fiscalização não
poderia simplesmente ter ignorado todos os documentos apresentados pela Impugnante; 5.3 (...)
Nesse exato sentido, o entendimento do CARF quanto à aplicação e a validade do princípio da
verdade material, além de ser uma premissa antiga, é matéria sedimentada para reconhecer que o
julgador deve se ater aos documentos e argumentos apresentados administrativamente para
poder formar o seu juízo de convencimento; 5.4 (...) Todavia, na remota hipótese de que a
nulidade da autuação não seja declarada de imediato, entenda-se que os valores não estão
devidamente comprovados, requer então que seja determinada a baixa dos autos em diligência
fiscal para que seja apurado pela Autoridade Administrativa as informações com maiores detalhes,
já que na fase de fiscalização não houve a correta análise documental.(h.n.)
DO MÉRITO
Da Dedutibilidade das Despesas 5.5 (...) consoante se observa do relato fiscal, a
Impugnante teria deduzido despesas indevidamente em sua apuração do lucro real, na medida em
que não se vinculariam a atividades inerentes ao seu objeto social (i.e., o contrato celebrado com
a NetPoints) ou não teriam sido comprovadas (i.e., os valores referentes ao contrato com a Pfizer).
(...) A justificativa da Fiscalização seria o fato de que essas despesas não seriam necessárias,
Fl. 1677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.076 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720023/2020-14
7
normais ou usuais, nos termos dos artigos 249, inciso I e 299 do RIR/99, de modo que não
poderiam ser deduzidas para composição da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Das Despesas Decorrentes do Contrato Com a Netpoints 5.6 (...) Conforme foi
destacado pela fiscalização, a Impugnante teria se utilizado na composição da base de cálculo do
IRPJ e reflexo na CSLL despesas referentes ao pagamento para empresa NetPoints Fidelidade S.A.
pela compra de pontos para programa de incentivo de vendas, o que não se enquadraria como
despesa necessária, normal ou usual. (...) Segundo a autuação, considerando que a atividade
principal da Impugnante consistiria na fabricação de medicamentos para uso veterinário, "a
aquisição de pontos é uma mera liberalidade praticada pela empresa, não tendo ligação intrínseca
com sua atividade. Em outras palavras, não se pode dizer que a aquisição de pontos de fidelidade
seja essencial para a fabricação de medicamentos para uso veterinário"; 5.7 Pelo sobredito, o
Fisco não levou em consideração as demais despesas dispendidas necessárias ao desenvolvimento
das atividades negociais da empresa, não restritas ao objeto social. Nessa linha, para consolidação
do nome empresarial é essencial a divulgação da marca comercial, (...) a qual pode se dar de
diversas formas, como o marketing direto, indireto, propagandas em meios de comunicação,
como também através de programas de incentivo, como é o caso da NetPoints Fidelidade S.A.,
parceira estratégica da Impugnante, que tem por objetivo a alavancagem de vendas mediante um
"sistema de coalizão", que reúne parceiros dos mais variados segmentos, a fim de trocar
informações e possibilitar ações específicas de merchandising, oferecendo como recompensa aos
clientes a troca de pontos por prêmios e viagens. Confira-se:

5.8 (...) No caso da Impugnante, após detalhado estudo de mercado, concorrência, e
impacto negocial, instituiu-se o "Programa Prozperar", criado para estimular o crescimento de
profissionais e parceiros que trabalham com os produtos da Zoetis, de modo que a contratação da
NetPoints foi justamente para alavancar vendas e promover as marcas comerciais (doc. 05); 5.9
(...) A sistemática é bastante simples, todas as compras e vendas feitas dentro dos canais
participantes da Impugnante dentro do ano fiscal são convertidas em contrapartidas pagas na
forma de descontos em duplicatas e pontos que podem ser trocados por prêmios numa
plataforma digital desenvolvida aos usuários (similar a um programa de milhagens). Veja abaixo:
Fl. 1678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.076 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720023/2020-14
8

5.10 (...) Como se observa, compras ou vendas feitas pelos usuários cadastrados,
nos termos do regulamento do Programa Prozperar, podem gerar porcentagens de descontos em
duplicatas e pontos que podem ser trocados por prêmios, os quais variam desde eletrodomésticos
(i.e., geladeira, aparelho de jantar, dentre outros), até aparelhos eletrônicos de última geração
(i.e., notebooks, celulares, televisores, dentre outros); 5.11 (...) O objetivo do programa, conforme
consta do formulário de adesão, é estimular o crescimento dos participantes que trabalham com
os produtos da Impugnante, ou seja, propagar as marcas comerciais da empresa. Confira-se:
"(...) II - DO OBJETO DO PROGRAMA PROZPERAR ("PROGRAMA"): O PROGRAMA
visa reconhecer e estimular o crescimento dos PARTICIPANTES que trabalham com os PRODUTOS
da Zoetis, não tendo como objetivo a indução ao receituário e/ou a recomendação do uso e
compra dos seus produtos, nos moldes constantes no Código de Autorregulamentação da
Indústria de Saúde Animal do SINDAN (Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Saúde
Animal), bem como de acordo com as regras constantes no Regulamento do Programa Prozperar,
datado de 25/09/2013, o qual será registrado perante o Registro de Títulos e Documentos,
competente, no momento oportuno ("REGULAMENTO"), acerca do qual o PARTICIPANTE declara
ter plena ciência no momento da aceitação do presente Formulário de Adesão." 5.12 (...) Não à
toa que ao longo do desenvolvimento do referido programa, a Impugnante já teve quase 4 mil
operações feitas em sua plataforma para troca de pontos, o que representou mais de R$ 3 milhões
de reais em prêmios distribuídos aos usuários participantes, como pode se verificar dos
levantamentos feitos pela Zoetis durante o ano de 2016 (doc. 06). (...) Em termos de crescimento,
o Programa Prozperar foi um verdadeiro sucesso, aumentando ano-após-ano o faturamento da
Impugnante conforme se observa pela receita escriturada em sua ECF entre os anos de 2014 a
2018 (doc. 07) e, principalmente, fortalecendo as marcas comerciais da empresa no mercado, se
consolidando como a referência na fabricação de medicamentos para uso veterinário. Confira-se:
Fl. 1679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.076 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720023/2020-14
9

5.13 (...) Daí porque, considerando que a utilização do Programa Prozperar pela
Impugnante teve por objetivo a divulgação de suas marcas comerciais, impulsionando o seu
crescimento comercial, entendeu-se pela possibilidade de dedução das despesas dispendidas com
a NetPoints da base de cálculo do IRPJ, haja vista tratar-se de despesas diretamente ligadas às
suas vendas e, consequentemente, ao seu objeto social.
5.14 (...) Ocorre que, ao contrário do que a autuação conclui, há entendimento da
própria Receita Federal do Brasil favorável à dedução de despesas realizadas a título de
propaganda, para divulgação de marcas comerciais da sociedade. No caso, por meio da Solução de
Consulta Disit/SRRF08 n9 8030, de 30 de novembro de 2016. (...)
Segundo a Receita Federal, quando comprovadas que as despesas incorridas pelo
contribuinte se referem à divulgação de sua marca comercial, considera-se como uma despesa
necessária, passível, portanto, de dedução da base de cálculo do IRPJ; 5.15 (...) Como
demonstrado à exaustão pela Impugnante, embora a sua atividade empresarial consista na
fabricação de medicamentos para uso veterinário, as despesas tidas com a NetPoints decorrem
unicamente do plano para divulgação de suas marcas comerciais da empresa e, por consequência,
alavancar as suas vendas, ou seja, atividade essa diretamente relacionada ao seu objeto social.
Logo, conforme entendimento esposado pela própria Receita Federal, trata-se de despesa
necessária e, então, passível da dedução da base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Em prol de
sustentar a sua acepção, citou jurisprudência do CARF.
Das Despesas Decorrentes do Contrato Com a Pfizer 5.16 A Autoridade
Administrativa glosou despesas decorrentes do contrato de fabricação e fornecimento celebrado
entre a Impugnante e a Pfizer, ao fundamento de que não havia documentação hábil e idônea
para justificar os valores relacionados nesse contrato; 5.17 Após a cisão total da unidade de
negócio de saúde animal da Pfizer, atualmente Zoetis, (...) houve a celebração de um Contrato
Principal de Fabricação e Fornecimento (doc. 09), em que foi acordado que a Zoetis adquiriria,
durante um tempo determinado, produtos fabricados pela Pfizer, com a possibilidade de ajustes e
aditivos para refletir os custos para os padrões reais, corrigindo-se distorções quanto ao volume
de mercadorias ou as variações no preço de compra originalmente orçado. Veja abaixo:
"(...) 3.3 Ajuste para Refletir os Custos Padrão Reais. (a) Em até 30 (trinta) dias após
o término de cada Exercício Financeiro durante a Vigência deste Contrato, o Fabricante calculará,
para cada Instalação, a Variação de Volume e a Variação no Preço de Compra a respeito do
respectivo Exercício Financeiro para cada referida Instalação. Conforme utilizado no presente
Fl. 1680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.076 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720023/2020-14
10
instrumento: (i) "Variação no Preço de Compra" significa o resultado do cálculo, para cada
Material do Produto, (x) da diferença entre os Custos Padrão orçados para serem cobrados em
relação à compra ou obtenção de outro modo do referido Material do Produto (conforme orçado
nos termos do Parágrafo 3.2(a)) e os custos reais incorridos em relação à compra ou obtenção de
outro modo do referido Material do Produto, multiplicada por (y) quantidade total do referido
Material do Produto comprado ou obtido de outro modo a respeito de cada Produto aplicável e
adicionando o resultado sobre todos os Produtos fabricados na Instalação aplicável durante o
Exercício Financeiro aplicável. (ii) "Variação de Volume" significa o resultado do cálculo, para cada
Produto, (x) da diferença entre as quantidades de Produto orçado para ser fabricado e as
quantidades reais de Produto fabricado, multiplicada por (y) a taxa de absorção por unidade
orçada de cada Produto (conforme orçado nos termos do Parágrafo 3.2(a)), e adicionando o
resultado sobre todos os Produtos fabricados na Instalação aplicável durante o Exercício
Financeiro aplicável, ressalvando-se que (A) cada Variação de Volume calculado será reduzida em
um adicional específico da Instalação para custos variáveis, conforme determinado pelo
Fabricante para cada Exercício Financeiro e comunicado ao Cliente, e (B) o Cliente não será
responsável por falha do Fabricante em manufaturar o Produto.
Conforme utilizado neste instrumento, a "taxa de absorção" representa, a respeito
do Produto aplicável, todos os elementos do Custo Padrão orçado menos os componentes do
respectivo Material do Produto, conforme calculado em cada caso pelo Fabricante." 5.18 (...)
Trata-se de clássica cláusula de true-up, que prevê um pagamento feito após o fechamento de
uma operação para ajustar qualquer diferença entre o preço de compra, que foi determinado na
data de fechamento de uma transação e com base em métricas financeiras estimadas, e o preço
real de compra, determinado, usando parâmetros financeiros que só são conhecidos após a data
de fechamento dessa transação. Na prática, um pagamento a título de true-up é feito apenas se as
métricas financeiras da meta forem piores do que as partes acordaram. Foi exatamente o que
ocorreu na presente hipótese, dada a complexidade do mercado de saúde animal e a separação
global com diversas variáveis em cada país. Aqui, vale relembrar que a separação entre Pfizer e
Zoetis se deu em nível global, de modo que o true-up era mais do que recomendado, era
essencial, para que a operação pudesse efetivamente ser concretizada, especialmente para não
favorecer nem prejudicar qualquer das duas pessoas jurídicas que transacionavam.
5.19 (...) A título de exemplo, o contrato fixa um custo padrão global e traz a
previsão de que, em determinada data, seja possível solicitar a revisão dos valores pagos. Confira-
se o anexo E-2 (doc. 10):
Fl. 1681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.076 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720023/2020-14
11

5.20 (...) Como se constata, existe um procedimento específico para que o equilíbrio
contratual seja alcançado, porque há necessidade de fechar um orçamento e o vendedor (Pfizer)
compartilhar uma preliminar de custo, mas ambos já sabendo da previsão de que as partes devem
suportar distorções de até 5% ("taxa de absorção"). (...) Acima desse percentual, são devidos os
pagamentos para complementar os custos, sendo que o anexo E.3 (doc. 11) traz exemplos de
cálculos decorrentes da variação no volume inicialmente pactuado ou então do preço de compra.
Confira-se: (g.n.)

5.21 (...) Feitos esses esclarecimentos contratuais, considerando a necessidade de
comercialização pela Impugnante de determinados medicamentos produzidos com exclusividade
pela Pfizer como o Advocin, Dectomax, Draxxin, Rimadyl, dentre outros, a Impugnante os adquiriu
diretamente da Pfizer e os comercializou dentro do território nacional. Ao final de cada ciclo, foi
realizado o cálculo da eventual variação no preço de compra ou de volume, principalmente
porque, relembre-se, os parâmetros foram fixados a nível global e isso, evidentemente, poderia
gerar desequilíbrio em diversos mercados, como o que ocorreu no Brasil; 5.22 (...) No caso
concreto da Zoetis, apurou-se que os valores inicialmente acordados geraram desequilíbrio nos
anos de 2015 e 2016 e, para preservar a justiça contratual e evitar o prejuízo para a fornecedora, a
Fl. 1682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.076 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720023/2020-14
12
Pfizer emitiu as respectivas notas de débito para ajuste de preço, tudo em conformidade com o
contrato firmado entre as partes. Como se tratava de mero ajuste no valor de aquisição das
mercadorias, ao final do exercício, a Zoetis evidentemente incluiu a despesa como dedutível na
composição da sua base de cálculo do IRPJ; 5.23 A Fiscalização indicou que as despesas em
comento nos valores de R$ 12.937.352,79 e R$ 4.332.631,00 não teriam sido comprovadas e,
ainda, que seriam supostos pagamentos sem causa. A primeira, foi composta por 415 operações,
ao longo do ano de 2015, no valor de $ 12.937.352,79, que se referia ao pagamento da variação
de volume/preço determinado através do Contrato de Fabricação e Fornecimento celebrado com
entre a Impugnante e a Pfizer, sendo que a este valor foi acrescido pela Impugnante outros R$
4.448.896,84, referentes a operações de industrialização realizadas regularmente entre as partes
(doc. 13), de modo que em 02.05.2016 foi transferido à Pfizer o montante R$ 17.386.249,63 (doc.
14). Já a segunda, foi composta por 323 operações ocorridas no ano de 2016, resultando no valor
de variação de volume/preço no montante de R$ 4.332.631,00, transferido também à Pfizer em
04.10.2016 (doc. 14); 5.24 (...) Para que se verifique os pagamentos realizados nos anos de 2015 e
2016, basta consultar os comprovantes de pagamento reproduzidos abaixo:

5.25 (...) É importante anotar que o pagamento de true-up feito em 2015 foi muito
maior do que aquele realizado em 2016 porque quando se constatou a distorção, na forma do
item 3 do anexo E.2, os preços foram reajustados e a diferença passou a ser muito menor no ano
seguinte. (...) O mesmo ajuste de preço foi feito em 2016 e, desde então, não foram necessários
novos pagamentos para ajustar o equilíbrio contratual.
Essas diferenças ocorreram no início, evidentemente, porque houve um pacto
global que não podia considerar as peculiaridades de cada mercado; 5.26 (...) Sendo assim, não
restam dúvidas de que o contrato celebrado entre a Zoetis, ora Impugnante, e a Pfizer para a
fabricação e fornecimento de medicamentos destinados à saúde animal, justificam todos os
pagamentos efetuados e, caso a Fiscalização tivesse analisado os documentos apresentados, não
haveria que se falar na glosa das despesas e muito menos na exigência do IRRF.
Da Inaplicabilidade do Art. 299, do RIR/99 à CSLL 5.27 (...) Na remota hipótese de
serem afastados os argumentos aduzidos acima, o que só se admite a título de argumentação, é
certo que a Fiscalização não poderia ter aplicado os requisitos de dedutibilidade previstos pelo
artigo 299 do RIR/99 à CSLL.
Fl. 1683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.076 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720023/2020-14
13
Neste ponto, não basta afirmar que o artigo 57 da Lei n9 8.981/95 traz a
autorização necessária à aplicação do dispositivo.
5.28 (...) As adições e exclusões estabelecidas especificamente para o IRPJ (como se
observa dos artigos 249 e 259, do RIR/99) não são aplicáveis indistintamente à CSLL.
Como também a regra geral de dedutibilidade prevista pelo artigo 299, do RIR/99,
com matriz legal no artigo 47, da Lei n9 4.506/64 não se aplica à CSLL diante da ausência de
previsão expressa para tanto; Da Ausência de Autorização Legal e da Ofensa ao Princípio do Bis in
Idem 5.29 Defende a Impugnante que mesmo com a edição do art. 61, da Lei no 8.891/95, a
previsão legal insculpida no artigo 44, da Lei n9 8.541/92, permaneceu vigente, tendo inclusive a
alíquota sido majorada de 25% para 35%, razão pela qual o legislador optou por inserir, no artigo
61 da Lei n9 8.981/95, a expressão "ressalvado o disposto em normas especiais". (...) Nesse
momento, portanto, havia duas previsões na legislação: (i) o artigo 44 da Lei n9 8.541/92, aplicável
aos casos em que havia receita omitida ou diferença verificada na determinação dos resultados
das pessoas jurídicas que implicasse redução indevida do lucro líquido, sem prejuízo da incidência
do imposto sobre a renda da pessoa jurídica: e (ii) o artigo 61 da Lei n9 8.981/95, que alcança
hipóteses não previstas anteriormente - casos em que os pagamentos não tivessem sido
escriturados ou não interferissem na apuração do lucro líquido -, prevendo a incidência do IRRF
nos pagamentos efetuados ou aos recursos entregues aos sócios, contabilizados ou não, quando
não comprovada a operação ou sua causa, sem nenhuma menção à possibilidade de exigência
cumulativa do IRPJ;
5.30 (...) Todo esse histórico normativo leva a apenas uma e inarredável conclusão,
qual seja: desde a revogação do artigo 44 da Lei n 9 8.541/92, não há previsão legal que possibilite
a incidência cumulativa do IRRF com o IRPJ/CSLL, no caso de glosa de despesas consideradas
inexistentes. (...) Nos casos de empresas sujeitas ao lucro real, e em que houve dedução de
despesas que interferiram na apuração do lucro, como é o caso da Impugnante, deveria a Receita
Federal do Brasil, se for o caso, de previsão legal; 5.31 (...) Com tal procedimento, evita-se, da
mesma forma, a ocorrência do bis in idem, vedada pelo ordenamento jurídico pátrio. Isto porque,
quando ocorre a glosa das despesas necessárias à manutenção de sua atividade,
consequentemente aumentasse o lucro, majorando o imposto a ser recolhido. (...) Sendo glosadas
as despesas, não se pode exigir IRPJ/CSLL sobre o lucro majorado e, com base no mesmo fato,
tributar o pagamento de tais despesas na fonte, como realizado pela Fiscalização. Para ratificar a
sua ilação, a Defesa citou jurisprudência do CARF.
Da Impossibilidade de Exigência de IRRF Diante da Contabilização e Tributação Pelos
Beneficiários Identificados 5.32 Segundo a Defesa, (...) é certo que o artigo 61 da Lei n9 8.981/95
(pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado) buscou assegurar que a renda auferida,
nos casos de beneficiário e/ou a causa do pagamento desconhecidos, seria submetida à tributação
(no caso, imposto de renda). Ou seja, em virtude de uma presunção, tributasse o pagador, pois
este dificulta que o recebedor seja fiscalizado; 5.33 (...) Vale dizer que em nenhum momento do
curso da fiscalização ou mesmo do termo de verificação fiscal, houve qualquer suspeita de que
Fl. 1684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.076 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720023/2020-14
14
esses valores teriam outra destinação ou não teriam sido tributados pela Pfizer, de modo que a
exigência do IRRF se deu unicamente em função da própria glosa das despesas. (...) A bem da
verdade, a fiscalização sequer buscou apurar se a Pfizer levou os valores recebidos a tributação,
mas se o tivesse feito, por se tratar de multinacional com rígidos controles de compliance,
certamente teria apurado que os valores foram tributados. E nessa hipótese, desaparece o
interesse público na exigência do tributo, já que o bem jurídico tutelado é exatamente o erário;
5.34 (...) Em assim sendo, é inaplicável ao caso concreto a regra preconizada no artigo 61, § 1o, da
Lei no 8.981/61, eis que, além de os beneficiários serem perfeitamente identificáveis, ainda há, de
forma nítida, a causa legítima dos respectivos pagamentos. (...) Se, portanto, são válidas as
operações realizadas com a Pfizer, são também justificáveis os dispêndios incorridos pela Zoetis
como contrapartida pelo contrato de variação de preço/volume firmado entre as partes. Em
benefício da sua inferência, a Defesa citou jurisprudência do CARF.
6 Ao fim, a Interessada requereu:
6.1 (...) preliminarmente, seja conhecida e julgada procedente a presente
Impugnação, a fim de declarar a nulidade do lançamento ante a ausência da análise dos
documentos juntados pela Impugnante, os quais eram suficientes para demonstrar a idoneidade
das despesas deduzidas; 6.2 (..) no mérito, que o Auto de Infração seja integralmente cancelado,
na medida em que:
6.2.1 (...) restou demonstrado que as despesas decorrentes do contrato celebrado
com a NetPoints, referentes ao Programa Prozperar, são operacionais e necessárias, inclusive com
resultados práticos comprovados nestes autos e, portanto, são passíveis de dedução da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL, nos termos do artigo 299 do RIR/99, da jurisprudência do CARF e da
Solução de Consulta Disit/SRRF08 no 8030/16; 6.2.2 (...) as despesas referentes ao contrato
celebrado entre a Zoetis e a Pfizer para a fabricação e fornecimento de medicamentos destinados
à saúde animal, estão devidamente comprovadas (does. 09 a 14), assim como o motivo que
justificou a complementação do pagamento pelas mercadorias (i.e., cláusula de true-up para
preservar o equilíbrio contratual), sendo verdadeiras despesas operacionais com aquisição de
mercadorias (afinal se trata de mero ajuste de preço) que, portanto, também são passíveis de
dedução da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, nos termos do artigo 299 do RIR/99; 6.2.3 (...) como
consequência lógica, reconhecendo-se a pertinência, a causa e a dedutibilidade das despesas
incorridas no âmbito do contrato com a Pfizer, deve ser afastada a exigência de IRRF já que a
premissa de pagamento sem causa foi inequivocamente afastada; 6.2.4 (...) caso não se entenda
pela possibilidade de dedução da base de cálculo do IRPJ, em caráter subsidiário, que se consigne
que o artigo 299 do RIR/99 não se aplica à CSLL, permitindo-se a dedução tanto das despesas
incorridas com a Netpoints (marketing) quanto com a Pfizer (ajustes de aquisição de mercadorias);
6.2.5 (...) ainda subsidiariamente, caso não cancelada integralmente a autuação em decorrência
dos pedidos formulados acima, ante a ausência de previsão legal e a vedação do bis in idem, não
há que se falar na exigência do IRRF cumulado com o IRPJ/CSLL, no caso de glosa de despesas
consideradas inexistentes; e 6.2.6 (...) na remota hipótese de não ter sido desconstituído o
Fl. 1685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.076 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720023/2020-14
15
lançamento em decorrência dos pedidos formulados acima, considerando que não há dúvida da
declaração e da tributação dos valores por parte dos beneficiários, resta evidente, também por
essa razão, que a cobrança de IRRF deve ser integralmente cancelada.
6.3 (...) subsidiariamente, caso se entenda que os documentos ainda não sejam
suficientes à comprovação dos argumentos suscitados pela Impugnante, requer que seja
determinada a conversão do julgamento em diligência fiscal para correta apuração dos fatos e a
apresentação de eventuais novos documentos; 6.4 (...) protesta provar suas alegações com todos
os meios de prova cabíveis, incluindo a juntada posterior de documentos e a realização de perícia
e/ou diligências; 6.5 (...) que as publicações pertinentes ao presente processo sejam feitas,
exclusivamente, em nome do advogado LUIZ GUSTAVO A. S. BICHARA, inscrito na OAB/SP sob no
303.020-A (intimaçõestributarionovocpc@bicharalaw.com.br), sob pena de nulidade (artigo 272, §
5o do Código de Processo Civil).

Apreciados a impugnação, restou afastada a alegação de nulidade de inobservância
ao Princípio da Verdade Material por e não se vislumbram nos presentes autos os vícios que
suscitariam anulação do procedimento fiscal sob julgo, previstos no art. 59, do PAF, bem como
foram respeitados todos os requisitos indispensáveis à sua validade, conforme disposto no art.
142, do CTN, e no art. 10, do Decreto no 70.235/72.
Afastado o pedido de produção de prova suplementar, pois no caso em espécie,
não havia evento que se enquadre nos casos de excepcionalidade elencados no art. 16, § 4o, do
Decreto no 70.235/72.
No mérito, foi proferido acórdão julgando parcialmente procedente a Impugnação,
a fim de reconhecer que as despesas incorridas com a prestação do serviço da empresa Netpoints
enquadram-se no conceito de despesas operacionais dedutíveis para fins de apuração das bases
de cálculo do IRPJ e da CSLL, bem como que a exigência de IRRF por pagamento sem causa não
poderia subsistir, já que os beneficiários dos pagamentos foram perfeitamente identificados (i.e., a
Pfizer) e havia causa legítima para os respectivos valores (i.e., cláusula de true-up do contrato de
fabricação e fornecimento celebrado com a Pfizer).
Contudo, no tocante às despesas decorrentes do contrato de variação de preço e
volume contratados com a Pfizer, a 1a Turma da DRJ/SDR entendeu pela manutenção integral do
crédito tributário, sob o fundamento de que a Recorrente não teria apresentado dados e
documentos relacionados à apuração da variação do volume/preço, os quais seriam essenciais à
aferição se os valores apresentados pela Recorrente nas planilhas refletiriam ou não o fiel
cumprimento da cláusula 3.3 do contrato firmado com a Pfizer.
Ciente do Acórdão, interpôs Recurso Voluntário, repisando os argumentos da
impugnação, apontando ter apresentado vasta documentação apta à demonstração das razões
que justificavam as deduções da base de cálculo do IRPJ e reflexo na CSLL, de modo que, conforme
será visto adiante, não restam dúvidas de que as despesas tinham clara vinculação à lógica
Fl. 1686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.076 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720023/2020-14
16
contratual, o que justifica a reforma parcial do acórdão para assegurar a exoneração integral do
crédito tributário e a consequentemente improcedência do auto de infração lavrado e concluiu
requerendo:
i) preliminarmente, seja declarada a nulidade parcial do acórdão da impugnação,
uma vez que indeferido o pedido de conversão do julgamento em diligência fiscal, o que
impossibilitou a Recorrente de esclarecer dúvidas quanto à suficiência dos argumentos suscitados,
bem como de produzir novas provas e, assim, assegurar a exoneração integral do crédito
tributário;
ii) no mérito, seja dado integral provimento para a reforma parcial do acórdão da
impugnação no 15-50.921, proferido pela 1a Turma da DRJ/SDR, a fim de reconhecer que as
despesas referentes ao contrato celebrado entre a Recorrente e a Pfizer para a fabricação e
fornecimento de medicamentos destinados à saúde animal foram devidamente comprovadas,
assim como o motivo que justificou a complementação do pagamento pelas mercadorias (i.e.,
cláusula de true-up para preservar o equilíbrio contratual), sendo verdadeiras despesas
operacionais com aquisição de mercadorias (afinal se trata de mero ajuste de preço) que,
portanto, também são passíveis de dedução da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, nos termos do
artigo 299 do RIR/99.
iii) Na remota hipótese que não se entenda pela possibilidade de dedução da base
de cálculo do IRPJ, em caráter subsidiário, que se consigne que o artigo 299 do RIR/99 não se
aplica à CSLL, permitindo-se, ao menos quanto à CSLL, a dedução das despesas decorrentes do
contrato celebrado entre a Recorrente e a Pfizer.
iv) caso se entenda como necessária a produção de novas provas ou então haja
qualquer dúvida quanto à suficiência dos argumentos suscitados pela Recorrente, requer que seja
determinada a conversão do julgamento em diligência fiscal para a correta apuração dos fatos e a
apresentação de eventuais novos documentos.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Preliminar de nulidade por indeferimento do pedido de diligência.
Fl. 1687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.076 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720023/2020-14
17
Em sede de recurso, a Recorrente reforça o pedido de diligência fiscal, realizado
desde a impugnação, porém indeferido no acórdão recorrido sob o argumento de que todas as
informações e documentos necessários e suficientes estariam presentes nos autos.
Restou evidente que a Recorrente pleiteou justamente a conversão do julgamento
em diligência para que pudesse esclarecer ou dirimir quaisquer questionamentos, o que acabou
sendo indeferido sob o argumento de que os documentos eram suficientes. Contudo, o
entendimento final foi o de que não havia documento hábil a comprovar a dedutibilidade das
despesas.
Contudo, a Recorrente apresentou (i) a cópia da tradução juramentada do Contrato
Principal de Fabricação e Fornecimento; (ii) planilhas fornecidas pela própria Pfizer, que foi a
beneficiária das transferências, na qual foi destacada a aquisição de medicamentos como o
Advocin, Dectomax, Draxxin, Rimadyl, etc.; e (iii) comprovantes das transferências bancárias
referentes à variação de volume contratado durante os anos de 2015 e 2016, que não restaram
considerados, sob a justificativa de que não teria sido possível vincular a documentação às
despesas deduzidas pela empresa.
Defendeu, em sede recursal que as despesas das quais é acusada de dedução
indevida na apuração do lucro real, por ausência de provas quando a necessidade delas, restariam
devidamente demonstradas, pois decorrentes do contrato com a Pfizer nos valores de r$
12.937.352,79 (2015) e r$ 4.332.631,00 (2016).
Alega que teria efetuado o pagamento de valores à Pfizer a título de ajuste de preço
em razão da variação de preço/volume de operações ocorridas nos anos de 2015 e 2016,
decorrente de contrato de fabricação e fornecimento firmado entre as partes durante o plano de
cisão global da farmacêutica Pfizer de sua unidade de negócios de saúde animal, em que foi
acordado que a Recorrente, adquiriria, durante um tempo determinado, produtos fabricados pela
Pfizer, com a possibilidade de ajustes e aditivos para refletir os custos para os padrões reais,
corrigindo-se distorções quanto ao volume de mercadorias ou as variações no preço de compra
originalmente orçado e como se tratavam de mero ajuste no valor de aquisição das mercadorias,
ao final do exercício, a Recorrente evidentemente incluiu a despesa como dedutível na
composição da sua base de cálculo do IRPJ.
Justificou a legitimidade das despesas a partir da celebração de um contrato de
fornecimento, a existência da cláusula de true-up para corrigir distorções de preço e de volume,
além das tratativas demonstrando que efetivamente ocorreram essas distorções e que foi
justamente isso que motivou o pagamento na forma da cláusula 3.3 do contrato, no contexto da
separação de Pfizer e a Recorrente.
Isto porque, houve a celebração de um Contrato Principal de Fabricação e
Fornecimento (fls. 1.315 a 1.398), em que foi acordado que a Recorrente adquiriria, durante um
tempo determinado, produtos fabricados pela Pfizer, com a possibilidade de ajustes e aditivos
para refletir os custos para os padrões reais, corrigindo-se distorções quanto ao volume de
Fl. 1688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.076 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720023/2020-14
18
mercadorias ou as variações no preço de compra originalmente orçado. Cláusula de true-up, que
prevê um pagamento feito após o fechamento de uma operação para ajustar qualquer diferença
entre o preço de compra, que foi fixado com base em métricas financeiras estimadas, e o preço
real de compra no intuito de preservar o equilíbrio contratual com base nas métricas previstas
pelas partes.
Alega a Recorrente que, no caso concreto, apurou-se que os valores inicialmente
acordados geraram desequilíbrio nos anos de 2015 e 2016 e, para preservar a justiça contratual e
evitar o prejuízo para a fornecedora, a Pfizer emitiu as respectivas notas de débito para ajuste de
preço, tudo em conformidade com o contrato firmado entre as partes.
Como se tratava de mero ajuste no valor de aquisição das mercadorias, ao final do
exercício, a Recorrente evidentemente incluiu a despesa como dedutível na composição da sua
base de cálculo do IRPJ.
Contudo, a Fiscalização procedeu com a glosa dessas despesas, uma vez que não
teria sido apresentada documentação hábil e idônea para justificar os valores relacionados no
contrato, constituindo os créditos tributários de R$ 12.937.352,79 e R$ 4.332.631,00, referentes
aos anos de 2015 e 2016 respectivamente.
Embora a Recorrente tenha trazido em sua impugnação vasta documentação que
entendia mais do que suficiente para comprovar as despesas, sendo que os documentos também
demonstravam a forma de cálculo dos valores que foram pagos à Pfizer, os julgadores da 1a Turma
da DRJ/SDR consideraram que seria necessária a apresentação de outros documentos e
informações como, por exemplo, negociações entre fornecedor e cliente.
Diante disso, dado que a acusação era de que as despesas não tinham motivo para
terem sido incorridas e que os pagamentos teriam sido feitos a beneficiário não identificado. As
provas já apresentadas contrariam totalmente essas acusações, pois demonstram que os
pagamentos foram feitos por conta da cláusula de true-up e em decorrência da variação de
volume/preço estabelecida contratualmente, a Recorrente obteve documentos adicionais que
remontam à época das operações, nos quais é possível verificar justamente as conversas acerca da
variação de volume e preço decorrente do contrato de fabricação e fornecimento celebrado com a
Pfizer (doc. 03), tudo em diálogo com as razões de decidir do acordão recorrido.
Na comprovação dos valores pagos, alega:
Para o ano de 2015, foram 415 operações entre a Recorrente e a Pfizer com
distorção de volume/preço e que, na forma da regra contratual, resultaram no dever de pagar o
valor de R$ 12.937.352,79 à Pfizer. Apenas para exemplificar os cálculos feitos para chegar aos R$
12.937.352,79, a Recorrente extraiu um pequeno trecho da planilha de cálculos cuja integralidade
foi apresentada no momento da impugnação (fls. 1.478), a saber:
Fl. 1689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.076 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720023/2020-14
19

É importante que se tenha em mente que, além desses ajustes de true-up, as partes
tratam rotineiramente da aquisição de produtos para revenda em território nacional (i.e., há
pagamentos por conta da operação normal de Pfizer-Recorrente). Por conta disso, quando a
Recorrente realizou a transferência dos R$ 12.937.352,79, também incluiu outros R$ 4.448.896,84,
referentes a operações de industrialização realizadas regularmente entre as partes (fls. 1.404 a
1.470), de modo que, em 02.05.2016, foi transferido à Pfizer o montante R$ 17.386.249,63 (fls.
1.471 a fls. 1.473). Confira-se o comprovante:

Já para o ano de 2016, foram realizadas 323 operações entre Pfizer e Recorrente e
que resultaram na obrigação de pagamento adicional em decorrência de variação de
volume/preço no montante de R$ 4.332.631,00. Esse valor é decorrente da variação dos produtos
draxxin, dectomax, TMLA, advocin e ADE, já considerando a taxa de (doc. 05). Confira-se:
Fl. 1690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.076 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720023/2020-14
20

É possível verificar que a variação de volume seguiu o procedimento específico
previsto no mencionado anexo E-2 (fls. 1.399 a 1.400): (i) o resultado da absorção para o ano de
2016 (USD 2,650,369) se deu pela diferença entre a absorção total orçada (USD 9,772,030) e a
absorção total real (USD 7,071,661); (ii) houve a subtração da taxa de absorção(- USD 486,102) e a
parte variável (- USD 714,208), chegando-se ao resultado de USD 1,450,059; e (iii) aplicou-se o
câmbio da época, resultando no valor final de R$ 4.332.634,00.
Vale lembrar que esse valor registrado no pedido de compra foi justamente o
pagamento feito pela Recorrente à Pfizer referente ao true up do ano de 2016, o que só reforça o
fato de que houve intensa negociação entre a Recorrente e a Pfizer a fim de fosse definido o
preço, o volume de variação e, principalmente, o cumprimento das cláusulas contratuais.
Confira abaixo:

É importante anotar que o pagamento de true-up feito em 2015 foi muito maior do
que aquele realizado em 2016 porque quando se constatou a distorção, na forma do item 3 do
anexo E.2, os preços foram reajustados e a diferença passou a ser muito menor ano seguinte.
Fl. 1691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.076 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720023/2020-14
21
62. O mesmo ajuste de preço foi feito em 2016 e, desde então, não foram
necessários novos pagamentos para ajustar o equilíbrio contratual. Essas diferenças ocorreram no
início, evidentemente, porque houve um pacto global que não podia considerar as peculiaridades
de cada mercado.

Diante dos argumentos suscitados com a impugnação, bem com as novas provas
trazidas no bojo do presente Recurso Voluntário, que admito pela dialeticidade com as razões de
decidir do acórdão recorrido, quando aduz a ausência de demonstração da necessidade das
despesas glosadas e da comprovação de causa dos pagamentos realizados, entendo que o
processo não está apto para julgamento, de modo que conduzo meu voto no sentido de converter
o presente processo em diligência à unidade local, para:
1. Verificar a demonstração da negociação, tratativa e contato direto entre a
Recorrente e a Pfizer, verificar se as comunicações estão consistentes com as provas trazidas pela
Recorrente.(verificar com o Daniel os termos para deixar mais objetivo).
2. Verificar a comprovação pelo detalhamento o motivo e a lógica dos valores que
foram pagos, como também a comprovação do efetivo pagamento dos valores glosados e em que
medida.
3. Elaborar relatório, trazendo a fundamentação das constatações alcançadas, com
justificativas e explicações claras.
3. Após a formulação e juntada do Relatório de Diligência, deverá ser dado vista à
recorrente, para que se manifeste, dentro do prazo legal vigente, garantindo o contraditório e a
ampla defesa.
4. Posterior retorno ao CARF para continuidade do julgamento.

Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin

Fl. 1692
DF CARF MF
Original